Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005802-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 031.667.651-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP 1657156/RJ — LAUDO MÉDICO — INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS — IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

2. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ).

3. Requisitos evidenciados no caso concreto.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
Lucas Henrique Ribeiro
, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso e a União providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que há tratamento disponível no Sistema Único de Saúde – SUS para esquizofrenia paranóide, bem como que não se pode admitir laudo médico particular.

O efeito ativo/suspensivo pleiteado foi indeferido (ID. 83013454).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 89248473).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo (ID 92169492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022